Tribunal: TJDFT
Processo: 0710257-66.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE HABILITAÇÃO E ACESSO A INQUÉRITO SIGILOSO. DILIGÊNCIAS EM CURSO E PENDÊNCIA DE COMPARTILHAMENTO DE PROVAS. SÚMULA VINCULANTE 14 DO STF. ESTATUTO DA OAB. SEGURANÇA DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado contra decisão que indeferiu o pedido de habilitação e o acesso aos autos de Inquérito Policial Militar (IPM) que tramita sob sigilo. O impetrante alega violação ao direito de defesa e às prerrogativas profissionais, sustentando que a existência de diligências futuras não impede o exame das provas já documentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se o advogado possui direito líquido e certo ao acesso imediato e integral aos autos de inquérito policial militar sigiloso na hipótese em que existem diligências em curso e provas pendentes de compartilhamento entre juízos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito de acesso do defensor aos elementos de prova de investigação criminal não é absoluto, limitando-se aos atos já devidamente formalizados e documentados nos autos, conforme a diretriz da Súmula Vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal.
4. O Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/94) prevê expressamente a possibilidade de a autoridade competente delimitar o acesso do advogado a diligências em andamento quando houver risco de comprometimento da eficiência e da finalidade das investigações.
5. No caso concreto, a pendência de compartilhamento de provas sigilosas oriundas de outro juízo caracteriza diligência em curso, o que justifica a restrição temporária do acesso para preservar a utilidade da colheita probatória e evitar o risco de ocultação de vestígios ou destruição de provas.
6. A ausência de documentação total dos elementos informativos no procedimento investigativo afasta o reconhecimento de direito líquido e certo à vista integral dos autos pelo defensor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Segurança denegada.
Tese de julgamento:
"O direito de acesso do defensor a elementos de prova em procedimentos investigatórios sigilosos é limitado aos atos já documentados, não abrangendo diligências em andamento ou provas pendentes de formalização, conforme o artigo 7o, § 11, da Lei 8.906/94 e a Súmula Vinculante 14 do STF."
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 16 e 20; Código de Processo Penal Militar, art. 75; Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB), art. 7o, incisos XIII, XIV e § 11; Súmula Vinculante 14 do STF.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1961411, 0749075-58.2024.8.07.0000, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, Câmara Criminal, julgado em 29/01/2025; TJDFT, Acórdão 1664038, 0736726-91.2022.8.07.0000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, Câmara Criminal, julgado em 08/02/2023.